Tribunal: TJBA
Processo: 8068535-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8068535-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VERA LUCIA ASSIS CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A GRADUAÇÃO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MAJORAÇÃO PARA 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de estender a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET aos proventos da pensão militar, com fundamento no princípio da paridade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica e, em caso afirmativo, se pode ser estendida aos inativos e pensionistas da Polícia Militar do Estado da Bahia, à luz do art. 40, § 8.º, da CF/1988 e da legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. A omissão estatal em implantar a gratificação constitui relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito.

4. A prova documental demonstra que a CET é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, inclusive em funções administrativas, o que evidencia seu caráter genérico.

5. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que gratificações de caráter genérico devem ser estendidas aos inativos e pensionistas com direito à paridade.

6. O percentual aplicável deve observar a Resolução COPE n.º 153/2014, sendo fixado em 45% para a situação específica da impetrante.

IV. Dispositivo e tese

Segurança parcialmente concedida
para determinar a extensão da CET à impetrante, no percentual de 45%, com efeitos financeiros a partir da impetração.

Tese de julgamento
: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, quando paga de forma indistinta a todos os servidores da ativa, assume natureza genérica e deve ser estendida aos inativos e pensionistas com direito à paridade. 2. É cabível a concessão parcial da segurança para implantação da CET no percentual definido segundo a função e graduação do servidor instituidor da pensão, conforme regulamentação vigente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8.º; Lei n.º 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, MS n.º 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 17.04.2023; TJBA, MS n.º 8027111-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 28.02.2024; TJBA, MS n.º 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 17.06.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8068535-87.2024.8.05.0000
tendo como impetrante
VERA LÚCIA ASSIS CORREIA SANTOS

e impetrado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22